Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA BOTOF GONCALVES - CPF: 206.844.791-68 (APELADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VERA BOTOF GONCALVES - CPF: 206.844.791-68 (APELADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E DESPROVEU O RECURSO DE VERA BOTOF GONCALVES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ASSISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Vera Botof Gonçalves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência concedida e condenando a ré ao custeio de procedimento médico, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. A operadora de saúde insurge-se contra a obrigação de cobertura e a autora pleiteia a reforma da decisão para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito fora do rol da ANS configura, por si, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

O recurso da Unimed Cuiabá não observa o princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais limitam-se a reproduzir argumentos já rejeitados na sentença, sem impugnar os fundamentos que embasaram a decisão, notadamente a constatação de urgência do procedimento e a necessidade de cobertura.

4.

4. A recusa de cobertura do procedimento médico, ainda que indevida, não extrapola o mero inadimplemento contratual quando não demonstrado abalo moral relevante ou circunstância excepcional que ultrapasse a esfera do dissabor cotidiano, não ensejando, por si, a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico não conhecido. Recurso de apelação interposto por Vera Botof Gonçalves desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de apelação que se limita a repetir argumentos rejeitados na decisão recorrida, sem impugnar seus fundamentos, não preenche o princípio da dialeticidade, sendo inadmissível.

2. A negativa de cobertura de procedimento médico prescrito fora do rol da ANS, quando fundamentada em critérios técnicos e sem demonstração de abuso de direito ou conduta discriminatória, não enseja, por si só, indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por VERA BOTOF GONCALVES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formuladas pela parte e, por consequente, torno definitiva a tutela de urgência concedida. A ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende 1a. Apelante, Unimed, a ausência de urgência/emergência eis que o médico assistente considerou o procedimento eletivo. Assim, a apreciação do pedido pode levar até 21 dias úteis devido a procedimentos burocráticos.

Afirma que a “mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento”.

Requer a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo reconhecimento da ofensa a dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

Já a apelada, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelações interpostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por VERA BOTOF GONCALVES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formuladas pela parte e, por consequente, torno definitiva a tutela de urgência concedida. A ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

1. Do Recurso de Apelação da Unimed Cuiabá – Preliminar de Não Conhecimento

Inicialmente, impende destacar que o recurso interposto pela Unimed carece dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à dialeticidade.

Verifica-se que as razões recursais apresentadas limitam-se a reiterar os argumentos já expendidos na contestação, sem, contudo, atacar de maneira específica os fundamentos que alicerçaram a sentença recorrida. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado do STJ:

"É imprescindível que o recorrente ataque, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade." (AgInt no AREsp 1.505.575/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/09/2019)

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula 182/STJ, revelando a inobservância do princípio da dialeticidade." (AgInt no AREsp 1.731.685/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/11/2020)

No caso concreto, observa-se que a sentença baseou-se, fundamentalmente, no laudo pericial judicial e na constatação da urgência do procedimento médico indicado, bem como na necessidade de o plano de saúde arcar com os custos, independentemente da previsão no rol da ANS, considerando o direito à saúde da paciente.

Entretanto, a Unimed, em suas razões recursais, limitou-se a reproduzir os argumentos já enfrentados e refutados na sentença – como a ausência de urgência, a natureza eletiva do procedimento e a divergência entre a indicação médica e o parecer da junta médica da operadora –, sem sequer mencionar ou impugnar especificamente as conclusões do laudo pericial, o reconhecimento da urgência/emergência ou a fundamentação da sentença que considerou abusiva a negativa de cobertura.

Diante disso, considerando a manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
acolho a preliminar contida nas contrarrazões para não conhecer do recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Se não bastasse, há documentos suficientes para demonstrar que o procedimento é de urgência/emergência e que trata-se de procedimento (Oclusão do apêndice atrial esquerdo) utilizado para o tratamento da doença da autora/apelada.

Apenas a título exaustivo eis que os fatos são anteriores, a documentação médica acostada aos autos permite aferir que existe situação de exceção ao rol da ANS, nos exatos termos da Lei 14.454/22 que dispõe que " em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.”.

São inúmeros os julgados a respeito do procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo e a recusa indevida do plano de saúde.

2. Do Recurso de Apelação de Vera Botof Gonçalves – Danos Morais

No que tange ao recurso interposto por Vera Botof Gonçalves, verifica-se que a sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a recusa de cobertura pelo plano de saúde, embora indevida, não extrapolou o mero inadimplemento contratual, não configurando situação capaz de causar ofensa aos direitos de personalidade da autora.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, sem a demonstração de efetivo abalo moral, não enseja, por si só, o dever de indenizar:

“O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo quando demonstrada situação excepcional de sofrimento, humilhação ou constrangimento.”(AgInt no AREsp 1.790.810/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/11/2019)

No caso concreto, não restou comprovado que a recusa de cobertura tenha ocasionado abalo moral de tal intensidade a justificar a indenização pleiteada. A negativa de cobertura, embora juridicamente indevida, baseou-se em critérios técnicos da operadora, não havendo demonstração de conduta dolosa, discriminatória ou de abuso de direito.

Tem-se que a recusa indevida, quando baseada em intepretação razoável do contrato, não configura, por si, dano moral.

Assim, considerando os elementos dos autos e a jurisprudência aplicável,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Botof Gonçalves
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, os honorários advocatícios em favor do patrono da autora pelo trabalho adicional (contrarrazoes).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025